Tribunal: STF
Processo: STP 798
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDO NO RE 855.178 - TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELEVADO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO AUTOR. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática de minha lavra, que restou assim ementada:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDO NO RE 855.178 - TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELEVADO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO AUTOR. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE”. 
    Em síntese, o embargante sustenta a ocorrência de obscuridade quanto ao alcance da decisão embargada em relação ao direcionamento da execução da tutela de urgência ao Estado, nos termos do tema 793 da repercussão geral. 
    Aduz que “em se tratando de ordem judicial de fornecimento contínuo (se não for revogada a tutela provisória de urgência nos moldes deferidos pelo TJES), é imprescindível o imediato direcionamento em face do ente financeiramente responsável (Estado), a fim de que forneça doravante o medicamento (padronizado na rede estadual), evitando-se novo comprometimento do orçamento municipal pelo seu custo bastante elevado (lesão à ordem econômica)”.
    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com a determinação expressa de direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente a determinação de que o juízo de origem proceda à devida delimitação da responsabilidade pela prestação entre os entes que compõem o SUS. 
    Sendo assim, a decisão embargada consignou expressamente a plausibilidade na argumentação do requerente, no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de gerar desorganização financeira e orçamentária no âmbito da Administração do Município de Cariacica/ES, determinando à autoridade judiciária de origem que promova, dentro dos limites da causa, a delimitação de atribuições entre os entes federativos que compõem o SUS, observando o que decidido por esta Corte no RE nº 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), inclusive quanto a eventual ressarcimento entre eles.
    Destarte, inexiste qualquer omissão ou obscurdidade na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente